Tribunal: CARF
Processo: 10840.720946/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720946/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.604 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
STMA SERVICOS DE TECNOLOGIA E MANUTENCAO EM
AUTOMACAO NA REA INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-106.652, de 29 de abril de
2020, da 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720946/2019-76
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720946/2019-76

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata este processo de Manifestação de Inconformidade ao Termo de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional de no de recibo 00.10.09.82.88 e data de registro
14/02/2019, fl. 10, motivado pela existência dos seguintes débitos com a Procuradoria–
Geral da Fazenda Nacional - PGFN cuja exigibilidade não estaria suspensa:

Em 21/02/2019, o interessado teve ciência do Termo de Indeferimento, fl. 11, em face
do qual, em 12/03/2019, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 12,
alegando que, em 29/01/2019, solicitou parcelamento da dívida inscrita do Debcad
145467740, tendo pago a primeira parcela em 30/01/2019.
Junta aos autos comprovante de negociação do parcelamento e de pagamento da
primeira parcela.
A 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, nos moldes da Ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
CAUSA
IMPEDITIVA.
DÉBITOS
NÃO
SUSPENSOS. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A existência de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa perante o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal é causa impeditiva do deferimento da opção pelo Simples Nacional.
Enquanto não vencido o prazo para solicitar a opção, o contribuinte poderá regularizar
eventuais pendências impeditivas ao seu ingresso, sujeitando-se ao indeferimento da
opção caso não as regularize totalmente até o término desse prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi intimada da decisão da DRJ no dia 05/08/2020 (e-fls. 37) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/09/2020 (e-fls. 73 a 76), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Venho pela presente interpor recurso voluntario ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Processo no 10840.720946/2019-76 conforme segue:
O Termo de indeferimento datado de 14/02/2019 recibo no 00.10.09.8288, constou
como impeditivo para manutenção da Empresa no simples Nacional somente o débito
constante no Debcad 14546740 valor consolidado de R$ 13.574,34 (doc. 1) o que foi
devidamente parcelado em 29/01/2019 pedido negociação 487544/3120618 em 29
(vinte e nove) parcelas (doc. 2) e que devidamente pago a primeira parcela em
30/01/2019 código receita 4308 GPS valor R$ 514,59 conforme autenticação Branco do
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720946/2019-76

Brasil 9.1AE.37C.597.2E5.79F (doc. 3) e não recebemos até a data do indeferimento da
Opção do Simples 14/02/2019 controle: 2019/00000005583725 (doc. 4) que o pedido
do parcelamento feito na Procuradoria da Receita Federal supostamente havia sido
cancelado fato ocorrido posteriormente o que resultou em um novo parcelamento feito
em 24/05/2019 (doc. 5), e que a empresa vem mantendo todos seus recolhimentos (doc.
6) inclusive em relação a supostas divida junto a Prefeitura Municipal de Sertãozinho
que não constou na exigência mais que também está rigorosamente em dia conforme
certidão Negativa anexa (doc. 7) então solicitamos a revisão da decisão do
indeferimento conforme Comunicação Regesp/Deraqt/Sor-SP no 1967/2020, do
processo acima referido..
A Recorrente juntou documentos ao recurso voluntário às e-fls. 29 a 36.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o prazo para interposição do mesmo iniciou-se em 01/09/2010, estando, por
conseguinte tempestivo. Ademais, o recurso voluntário cumpre com os demais requisitos legais
de admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2017.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento e contemplava um débitos não previdenciários, número de Debcad 145467740, no
valor histórico de R$ 13.574,34 (fls. 10 e 29).
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou que havia
efetuado o parcelamento do débito apontado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional dentro do prazo legal.
A Informação Fiscal colacionada aos autos às e-fls. 15, destacou o seguinte;
(...)
Alega que efetuou parcelamento dos débitos e o pagamento da 1a parcela em
29/01/2019, entretanto as telas de fls. 13/14, demonstram o indeferimento do pedido,
não confirmando a regularização como alegado. Assim não cabendo a revisão de ofício,
encaminha-se o presente processo à DRJ/RIBEIRÃO PRETO para julgamento, nos
termos da competência estabelecida no inciso IV do art. 277 da Portaria MF no 430, de
2017.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, considerando as
provas constantes no processo, fundamentou a improcedência do pedido nos seguintes termos:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720946/2019-76

(...)
O manifestante alega ter parcelado o Debcad 145467740 e pago a primeira parcela em
30/01/2019.
Consulta feita aos sistemas do INSS, fls. 13 e 14, nos informa que o pedido de
parcelamento apresentado pelo contribuinte foi indeferido. Porém, ainda que não o
fosse, o contribuinte não teria conseguido optar pelo Simples Nacional por não ter
regularizado pendência cadastral e/ou fiscal existente com o município de Sertãozinho,
conforme informado no portal do Simples Nacional, fl. 18.
Sem ter havido a regularização dos débitos impeditivos no prazo possível para
concretizar a opção pelo Simples Nacional, está correto seu indeferimento.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que efetuou o parcelamento e
recolheu a guia de pagamento no dia 30/01/2019 e que não teria recebido informações de que o
parcelamento havia sido indeferido. Esclarece que reparcelou a dívida em 24/05/2019 e
regularizou as pendências com o Município de Sertãozinho.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Segundo se depreende dos documentos, em que pese a Recorrente alegar ter
efetuado o parcelamento e recolhimento da primeira parcela dentro do prazo, verifica-se que o
pedido de parcelamento foi indeferido, vide documentos e-fls. 13 e 14.
Não há previsão do dever de ser a Recorrente intimada do indeferimento do
parcelamento, haja vista que verificando os sistemas internos da Receita Federal é possível
identificar o indeferimento do pedido de parcelamento. Logo, a ausência de notificação não
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.604 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720946/2019-76

altera a situação fática identificada, ou seja, o parcelamento dos débitos só foi efetivado em
24/04/2019.
Em relação às pendência com a Prefeitura de Sertãozinho, essas não são objeto do
processo, pois não estavam listadas no Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
em litígio nesses autos.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital